Tribunal: TJPA
Processo: 0801563-35.2022.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801563-35.2022.8.14.0074

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: RAIMUNDA MOURA DE FREITAS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801563-35.2022.8.14.0074

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A./BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A./

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO:
RAIMUNDA MOURA DE FREITAS

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
BANCO SANTANDER BRASIL S/A

EMBARGADO:
ACORDÃO DE ID. 26954791

EMENTA:
Direito processual civil
.

Embargos de declaração em apelação cível. inexistência de omissão. Rediscussão do mérito. Impossibilidade.

Embargos rejeitados.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a nulidade de contratos fraudulentos, determinando a restituição individualizada dos danos materiais em liquidação de sentença.

2.

A parte embargante sustenta omissão quanto ao benefício da autora pelos valores creditados em sua conta e requer a limitação dos efeitos da declaração de nulidade.

II.

Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão quanto à análise do suposto benefício da autora pelos valores creditados e quanto à extensão dos efeitos da nulidade reconhecida.

III.

Razões de decidir

4.

O acórdão analisou expressamente que os danos materiais devem ser apurados de forma individualizada em liquidação de sentença, inexistindo omissão a ser suprida.

5.

A restituição proporcional dos descontos já restabelece o equilíbrio contratual, sendo que discussões sobre compensação com valores recebidos pela consumidora dizem respeito a provas e à validade dos contratos, questões já analisadas no mérito.

6.

O colegiado já examinou a validade dos contratos, reconhecendo a ausência de manifestação de vontade legítima da autora e mantendo a nulidade por fraude.

7.

Reconhecida a fraude, não se pode impor à consumidora o dever de restituir, de imediato, valores creditados sem sua anuência, pois tais quantias ingressaram em seu patrimônio em razão de ato ilícito imputável às instituições financeiras, que respondem objetivamente pelos riscos da atividade (CDC, art. 14).

8.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV.

Dispositivo e tese

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CDC, art. 14.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER dos Embargos de declaração, e REJEITAR, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
,

em face do ACÓRDÃO ID 26954791, assim constituído:

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PARCIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, ajuizada por beneficiária previdenciária em razão de descontos indevidos em sua conta bancária decorrentes de supostos contratos de empréstimo fraudados, atribuídos a diversas instituições financeiras. Sentença julgou procedente o pedido para declarar a nulidade dos contratos, condenar solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais e individualmente à restituição dos valores descontados.

2.

Interposição de recursos por Banco Santander e Banco Bradesco Financiamentos. Alegações de legitimidade dos contratos, ausência de prova da fraude e inexistência de dano moral. Homologação de acordo entre a autora e o Banco do Brasil, com quitação ampla e pagamento integral dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve contratação válida entre a autora e as instituições financeiras; (ii) está configurado o dano moral indenizável; (iii) é cabível a responsabilidade solidária entre os réus pelos danos morais; (iv) a homologação do acordo com um dos coobrigados solidários extingue a obrigação dos demais quanto ao mesmo dano; (v) os danos materiais devem ser atribuídos de forma individualizada, conforme a origem contratual dos descontos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inexistência de elementos aptos a comprovar a regularidade dos contratos impugnados. Ausência de demonstração idônea da manifestação de vontade da autora e da origem legítima dos empréstimos.
5. Aplicação da responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços, com base na teoria do risco do empreendimento.
6. Manutenção da condenação por danos morais, em valor compatível com a jurisprudência consolidada.
7. Correta distinção entre a solidariedade na indenização moral (art. 7.º, parágrafo único, CDC) e a responsabilidade individualizada nos danos materiais, segundo a origem contratual.
8. Homologação do acordo entre a autora e o Banco do Brasil exonerando os demais corresponsáveis solidários quanto à indenização moral, nos termos do art. 267 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO

9. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida na íntegra.”

O Banco Santander opôs embargos de declaração, alegando omissão quanto à restituição de valores recebidos pela autora e à vedação ao venire contra factum proprium, sustentando que ela agiu contraditoriamente ao utilizar os valores e ajuizar a ação apenas após dois anos, devendo a demanda ser julgada improcedente.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, 17 de setembro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Observo que os declaratórios preenchem todos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

No mérito contudo, não há omissão a ser suprida. O acórdão expressamente consignou que os danos materiais devem ser restituídos de forma individualizada, conforme a origem contratual de cada desconto, deixando a apuração dos valores para a fase de liquidação de sentença.

Assim, a determinação de restituição
pro rata
dos descontos realizados já traduz o retorno das partes ao equilíbrio jurídico anterior, respeitada a individualização da obrigação. Eventuais alegações de compensação com valores creditados à consumidora envolvem matéria probatória e controvérsia sobre a validade dos contratos, já examinadas no julgamento do mérito recursal.

Quanto à alegação de que a autora teria se beneficiado dos valores creditados em sua conta, também não prospera. O acórdão examinou de forma minuciosa a validade dos contratos e concluiu pela ausência de manifestação de vontade legítima da autora, razão pela qual a nulidade foi mantida. Reconhecida a fraude, não se pode impor à consumidora o ônus de restituir, de imediato, valores lançados em sua conta sem sua anuência, já que tais quantias ingressaram em seu patrimônio em virtude de ato ilícito imputável às instituições financeiras, as quais respondem objetivamente pelos riscos da atividade (CDC, art. 14).

A pretensão do embargante, na verdade, busca rediscutir o mérito do julgado, pretendendo reverter a condenação ou limitar os efeitos da declaração de nulidade, o que extrapola a estreita finalidade dos embargos de declaração. O artigo 1.022 do CPC não admite que a parte utilize o recurso para provocar nova análise da causa, senão para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ante o exposto
, CONHEÇO
dos declaratórios, porém
O REJEITOS
, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/10/2025